Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000270-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JECKSON VIEIRA FAUSTINO - CPF: 000.284.321-85 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 5o, DA LEI 11.419/2006 –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
-
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 130439736, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 152,38 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos),
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, determinou a expedição de ofício ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico,
Dr.
Hilton da Silva Correa, OAB/MT 23.278
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar,
em preliminar, alega a nulidade dos atos posteriores à sentença, sob o argumento de ausência de intimação exclusiva da causídica, Dra.
Flávia Neves Nou de Brito
.
No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, insurge-se a reclamada, arguindo a inexistência de intimação quanto à sentença prolatada nos autos.

No caso em apreço, observa-se que houve pedido no bojo da contestação para que as intimações fossem expedidas exclusivamente em nome da advogada
Dra.
Flávia Neves Nou de Brito – OAB-MT 29.613/A
.

Contudo, restou evidenciado que a
Dra
.
Flávia Neves Nou de Brito
não providenciou a respectiva habilitação no Processo Judicial Eletrônico (PJE), ônus que lhe pertencia. Não bastando apenas a apresentação de procuração nos autos.

Frisa-se que o PJE possui campo próprio para o advogado requerer a habilitação nos autos, que após a juntada da petição dos instrumentos procuratórios, a habitação se efetivará de forma automática, permitindo, assim, que as intimações sejam realizadas em nome dos causídicos habilitados.

Ademais, o artigo 5o, da Lei 11.419/2006, dispõe que
“As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Na mesma toada, o artigo 270 do CPC, ao prescrever que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PROJUDI, PARA AMBAS AS PARTES QUE REPRESENTA – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

(TJMT - N.U 1000113-41.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DE PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da intimação quando é dever do próprio advogado se habilitar nos autos para receber as intimações do processo eletrônico.

Recurso conhecido e improvido.
(TJMT - N.U 1000224-06.2018.8.11.0034, Turma Recursal Única, Relator Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Julgado em 10/09/2020) (grifei)

Logo,
afasto
a alegação de nulidade de intimação, uma vez que não devidamente habilitado nos autos, a intimação inerente à sentença não incorreu em qualquer nulidade.

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$

152,38 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos),
que afirma desconhecer.

A reclamada, em sede de contestação
(
ids. nos 130439734/130439735),
anexou aos autos telas sistêmicas e faturas de utilização de serviços,
as quais não foram impugnadas oportunamente pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(TJMT - RI no 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Ademais,
como bem ponderou a MMa Juíza sentenciante

o endereço de instalação da linha telefônica é exatamente o mesmo informado pelo Reclamante em sua procuração
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022